Tribunal: TJMT
Processo: 1009010-73.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante alega que Lucival Mazete Silva, custodiado desde 19.4.2020 por supostamente ter cometido o crime de Tentativa de Furto Simples (art. 155, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP), vem sofrendo constrangimento ilegal em face da falta de atendimento ao requisito autorizador da decretação da prisão preventiva descrito no art. 313, inc. I, do CPP.
Assim, sustentando que a pena máxima do delito atribuído ao paciente não é superior a 4 anos, busca a concessão da ordem, em liminar, para que permitir que ele responda à ação penal em liberdade ou, subsidiariamente, sejam estabelecidas medidas cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 40253460).
Anexou documentos (ID 40253461 e 40253463).
A priori, o inconformismo não prospera.
Além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) do delito, o pronunciamento judicial atacado contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a meu ver, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Em linhas gerais, anota-se que na manhã de 19.4.2020, o paciente foi até o estacionamento de um supermercado e, aproveitando-se do descuido do proprietário de uma motocicleta, amealhou o bem para si. Contudo, quando estava prestes a levá-la embora dali, foi avistado por populares, que impediram a consumação do delito. Instantes depois, ele foi preso em flagrante por agentes da Polícia Militar.
No dia seguinte, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva visando garantir a ordem pública, conforme fundamentação que segue, in litteris:
“In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da contumácia delitiva do agente, vez que conforme consta da busca de antecedentes confeccionada pela polícia, extrai-se que o flagrado já fora condenado por duas vezes em crime de natureza similar, qual seja, furto, roubo e roubo qualificado (mediante uso de arma de fogo) nas comarcas de São José dos Quatro Marcos (Número: 3/2009), Rio Branco (número 322- 22.2016.8.11.0052) e TCO na comarca de Cáceres (sob no 144339.2007), demonstrando que o flagrado se utiliza do mesmo modus operandi. Além do mais, estava no gozo de benefício para responder em liberdade, consoante se depreende do equipamento de monitoração eletrônico com ele encontrado” (ID 40253463).
Diante do quadro que se desenha, é de se notar que embora a conduta criminosa não seja revestida de elevada gravidade, a notícia de que ele ostenta condenações pretéritas demonstra a sua periculosidade social e o risco concreto de reiteração delitiva, fatores que, em princípio, justificam a imposição do encarceramento provisório.
A propósito, o Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas é bastante claro sobre o tema: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Aliás, é imperioso registrar que conforme consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificada), o paciente havia sido recentemente agraciado com a progressão do regime fechado para o semiaberto nos autos do executivo de pena no. 0001725-26.2016, o que só reforça a sua propensão a se envolver, quando em liberdade, em ilícitos penais.
Ainda sob esse aspecto, mostra-se descabido o argumento de que estaria desautorizada a prisão preventiva porque a pena máxima em abstrato cominada ao crime não é superior a 4 anos (art. 313, inc. I, do CPP), pois as hipóteses de admissibilidade da medida extrema delineadas no art. 313, inc. I a III do CPP não são cumulativas.
Nesses moldes, portanto, a existência de condenação com trânsito em julgado em crime doloso (art. 313, inc. II, do CPP), como ocorre no caso dos autos, é suficiente, por si só, para autorizar a imposição da cautela extrema, sem a necessidade de conjugação com as demais hipóteses (inc. I ou III).
Ilustrando esse raciocínio, vale conferir ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça, in litteris:
“(...). A condenação com trânsito em julgado em crime doloso é condição suficiente, consoante dispõe o art. 313, inciso II, do CPP, para decretação da prisão preventiva, ainda que a pena em abstrato não ultrapasse 4 anos de duração, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. É dizer, o legislador previu hipótese de decretação da prisão preventiva sem os limites do inciso I ou III, do mesmo dispositivo legal. VI - No caso em apreço, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, trata-se de agente que ostenta condenação definitiva em crime doloso e, ademais, useiro e vezeiro, na prática de idênticos delitos no âmbito da violência doméstica, a demonstrar sua contumácia delitiva e periculosidade, justificando, assim, a medida extrema (...)”. (RHC 123.891/MG, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJPE), 5a Turma, DJE 18.3.2020). Destaquei.
Dando prosseguimento, é certo que uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a sua inadequação e insuficiência para resguardar o meio social e inibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
A propósito, eis que o preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ad litteram:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública e coibir a reiteração criminosa, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ou substituir a custódia cautelar por medidas alternativas ao cárcere.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de abril de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator